Tribunal: TJMT
Processo: 0000839-83.2009.8.11.0048
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000839-83.2009.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESPÓLIO DE LEONCIO BRAGA TABOSA (APELADO), CREUSA MOREIRA TABOSA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 485, §1o, DO CPC – INEXISTÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

2. Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa necessita da prévia intimação pessoal da parte exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Descumprida tal formalidade, não há falar-se em extinção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da
Execução Fiscal no 0000839-83.2009.8.11.0048
(Código 9789),

movida em desfavor de
ESPÓLIO DE LEONCIO BRAGA TABOSA
, julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nas razões recursais, sustenta o ente apelante

que a pronúncia judicial do abandono foi equivocada, sendo de rigor seu afastamento e a anulação da sentença para que haja o regular processamento da demanda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença de piso, com o prosseguimento da execução fiscal (id. 23047965).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que restou caracterizado o abandono de causa, tendo em vista que, após a intimação do exequente para se manifestar quanto às medidas satisfativas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, permaneceu inerte.

Pautado nesses argumentos, requer o desprovimento do recurso (id. 23047973).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da
Execução Fiscal no 0000839-83.2009.8.11.0048
(Código 9789),

movida em desfavor de
ESPÓLIO DE LEONCIO BRAGA TABOSA
, julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Extrai-se dos autos que em
26 de julho de 2017

sobreveio sentença, fundamentada na desídia da parte exequente, julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil
(id. 23047479)
.

No entanto, é cediço que para o reconhecimento do abandono da causa é necessária
prévia intimação pessoal
do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, § 1o, do CPC,
in verbis:

Art. 485. § 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Esta é a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.
[...]

7. Recurso Especial provido.
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

A propósito este Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO —
ABANDONO DA CAUSA — NÃO CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PESSOAL — NECESSIDADE.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível quando não obedecido o disposto no § 1o do mesmo artigo, pela ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao processo.
Recurso provido.
(Ap 39285/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017).

In casu
,
não se verifica o atendimento ao disposto no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, tendo o juízo
a
quo, inclusive, deixado de apreciar o pleito de penhora
on line
formulado pelo exequente (id. 23047477).

Sendo assim, como o abandono da causa somente resta objetivamente corroborado se o autor for previamente intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, não há como extinguir o processo de imediato.

Nessa condição, devem, pois, os autos retornarem a sua normal tramitação.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de piso para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020